Tribunal: STF
Processo: Rcl 64476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 606.003-RG/RS (TEMA Nº 550). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	 Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Leandro Martins de Almeida e outro (a/s), contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010781-29.2013.5.01.0081, nas quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

2.	Os reclamantes narram que, na origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (representação comercial) firmado entre as partes. Informam que “não participaram da fase de conhecimento da ação trabalhista originária e somente foram incluídos na demanda por força de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido pelo Autor apenas em fase de execução da sentença trabalhista“ (e-doc. 1, p. 3).

3.	Afirmam que, em 28/07/2022, “suscitaram a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, invocando que este Supremo Tribunal Federal estabeleceu, por meio do Tema n. 550 da Repercussão Geral, que as disputas entre representante comercial e representada são de natureza comercial e devem ser conduzidas e decididas pela Justiça Comum”. A preliminar foi rejeitada pelo Juízo de 1º Grau, ocasião em que julgou procedente o pedido formulado no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Na sequência, os reclamantes interpuseram recursos ao  Tribunal Regional e, em seguida, ao Tribunal Superior do Trabalho, os quais mantiveram a decisão de piso.

4.	Argumentam que “as decisões reclamadas reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da presente demanda porque, na visão das Cortes, em se tratando de pedido para reconhecimento de relação de emprego entre pessoa física e jurídica, a competência seria necessariamente da Justiça do Trabalho”. 

5.	Asseveram que, nos julgados apontados como paradigma, declararam-se lícitas “tanto a terceirização da atividade-meio e quanto a terceirização da atividade-fim, declarando inconstitucional o Enunciado nº. 331 da Súmula do TST, que havia criado um parâmetro novo de contratação que não era previsto na legislação ou no texto constitucional”. Complementam que, julgado o RE nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550), “este Supremo Tribunal compreendeu que compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, e sim comercial, à luz da Lei Federal n. 4.886/65”. Citam precedentes.

6.	Sustentam que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF na ADI nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550, respectivamente), ao reconhecer o vínculo empregatício e as responsabilidades dele decorrentes, mediante desconsideração do contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes no processo originário.

7.	Defendem, ante a alegação de fraude na relação entre os  pactuantes, ser a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar a validade de contratos de relações de natureza comercial, ainda que em discussão à alegação de fraude à legislação trabalhista. Ressaltam que “não há relação de trabalho na representação comercial, mas sim o exercício da representação por pessoa física ou jurídica, sem relação de emprego, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, para a realização de negócios mercantis”.
 
8.	Requerem a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar os atos impugnados, declarando-se a nulidade da Ação Trabalhista nº 0010781-29.2013.5.01.0081, por inobservância dos paradigmas apontados, afastando-se os reclamantes (Leandro Martins de Almeida e Leonardo Martins de Almeida), do polo passivo da demanda.
 
9.	Em 19/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR (e-doc. 16).
 
10.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata que “a competência da Justiça do Trabalho para julgar a Ação Trabalhista nº 0010781-29.2013.5.01.0081 foi reconhecida por este Tribunal Regional no ano de 2016 (...) e já transitou em julgado” (e-doc. 21); motivo pelo qual aquela relatoria entende aplicável o enunciado nº 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
11.	A parte beneficiária, em contestação, alega, preliminarmente, “a Reclamação Constitucional ora contestada não terá qualquer efeito prático, já que oferecida por apenas dois sócios e não por todos presentes no polo passivo da demanda principal, que repise-se, condenadas solidariamente ao reconhecimento do vínculo de emprego reconhecido ao trabalhador que nesta ação figura como Reclamado, motivo pelo qual inexiste óbice ao regular prosseguimento daquela ação trabalhista”. Alega “não cuidar aqui de hipótese de contrato de representação comercial, mas de intermediação de mão de obra mediante fraude no que tange ao pagamento de comissões e principalmente no cálculo destas”, o que evidenciaria a ausência da necessária aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
  
12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado o conteúdo vinculante dos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF; ADC nº 48/DF; ADI nº 5.625/DF; RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), e RE nº 606.003/RS (Tema RG nº 550).

16.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Por fim, no Tema RG nº 550, o entendimento foi o de que, “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. 

17.	No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de agravo de petição, interposto contra sentença que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) dirigido em desfavor das empresas de titularidade dos reclamantes. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da decisão reclamada:


“EMENTA
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS OCULTOS. PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES DE GESTÃO. As procurações outorgadas aos Réus, com amplos poderes de gestão, podendo movimentar contas bancárias, vender patrimônio das empresas e até mesmo ceder as cotas societárias indicam que os Réus eram os reais proprietários das empresas e como tais devem ser responsabilizados pela dívida aqui constituída.
(...)
Incompetência da justiça do trabalho
Os Agravantes suscitam preliminar de incompetência da justiça do trabalho, para o julgamento da demanda, ao argumento de que a relação mantida entre as empresas Rés - devedoras originárias - e o Autor, seria de representação comercial, detendo natureza cível, sendo portanto, incompetente a justiça trabalhista para o seu julgamento. Não lhes assiste razão. 
O Autor, de fato, é representante comercial e nessa condição realizava vendas para empresa Ré. O objeto da presente ação é o pagamento de comissões sonegadas. 
Ora, na medida em que a demanda versa sobre relação de trabalho entre pessoa física e pessoa jurídica, a competência é da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, I da Constituição Federal.
 Portanto, mostra-se correta a rejeição da preliminar, como feito pela sentença e confirmado pelo acórdão. Há, inclusive, coisa julgada.
Ilegitimidade passiva - Ausência de condenação em face da Primeira Ré
Os Réus alegam, ainda, que não subsiste sua legitimidade passiva para a presente demanda, na medida em que inexiste na petição inicial causa de pedir e pedido direcionado em face da Primeira Ré, OCEÂNICA ARTEFACTOS E BOLSAS LTDA., da qual eram sócios, razão pela qual, inexistindo condenação em face da devedora principal, igualmente não pode haver condenação para seus sócios, de modo que a execução não poderia ter sido redirecionada em face deles.
A inicial não só índica duas Rés (fls. 32/42), MATIX e OCEÂNICA, como a documentação juntada refere-se às duas empresas (fls. 2 e 7, exemplificativamente). 
E o pedido julgado procedente pela sentença de fls. 570/576 reconheceu a existência do contrato de representação comercial entre as partes e condenou as duas Rés ao pagamento das comissões sonegadas: 
"Condeno as reclamadas ao pagamento das comissões sonegadas entre setembro de 2010 e janeiro de 2011 (pedido "J" da exordial)." (fl. 574) 
De fato, na parte dispositiva, constou Reclamada no singular, por evidente erro de digitação, visto que na fundamentação está muito claro que a condenação abrange as duas empresas, inclusive as custas e honorários periciais foram atribuídos a ambas. 
Observe-se que o acórdão de fls. 653/664, inclusive, deixou claro que houve condenação solidária entre ambas as Rés, decisão transitada em julgado (fl. 675). Portanto, não há dúvida de que a empresa da qual os Agravantes são apontados como sócios foi condenada, o que autoriza sejam incluídos no polo passivo, após regular procedimento de IDPJ.” (e-doc. 9, p. 215-219; grifos do original).

18.	Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho, sem adentrar no mérito da questão jurídica controvertida, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT.

19.	Compulsando os autos, observa-se que a natureza da relação jurídica havida entre as partes, oriunda do contrato de representação comercial entre elas firmado, não foi objeto de controvérsia da lide, cujo pedido estava atrelado ao recebimento de comissões pactuadas e supostamente sonegadas (e-doc. 5, p. 170-175). Nota-se, ademais, que a decisão reclamada foi proferida em sede de agravo de petição, ajuizado contra decisão do Juízo da execução que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos reclamantes — sócios das empresas executadas — fossem alcançados pelo cumprimento da condenação.

20.	Dessa forma, não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo dos paradigmas apontados e a hipótese dos autos de origem, na medida em que a conclusão pela viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas — das quais são sócios os reclamantes—, nada diz com questões afetas à legitimidade da terceirização e/ou de formas alternativas de relações de trabalho. 

21.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).


22.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator